Tribunal: TJDFT
Processo: 0726677-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726677-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF (requerido), em face de decisão proferida nos autos da Ação de Conhecimento n. 0709189-03.2021.8.07.0018, pelo MM. Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 130640126 dos autos de origem): “A decisão saneadora determinou a realização de prova pericial. As partes apresentaram quesitos. O IGESDF requer concessão de gratuidade de justiça. DECIDO. INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que não está demonstrada que o IGESDF não poderá arcar com os encargos processuais. Ressalte-se que as custas são módicas, e que a parte ré movimenta valores vultuosos no exercício de suas atividades. Prossiga-se com os atos da perícia.(...)” Inconformado, o requerido recorre. Narra que, na origem litiga com a parte agravada, a qual busca em ação de conhecimento, obter indenização por danos morais, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), ao fundamento de que sua esposa (Maria das Dores Oliveira) faleceu em 12/05/2018, em razão de erro médico. Destaca que o IGESDF possui o objetivo específico de prestar assistência médica qualificada e gratuita à população e de desenvolver atividade de ensino, pesquisa e gestão no campo da saúde, em cooperação com o Poder Público. Assevera que “o Instituto nos últimos meses está passando por uma grande reestruturação financeira e administrativa. Tudo isso em prol da melhoria do atendimento à assistência da saúde, readequação da suas custas, finanças e alinhamento com os órgãos de controle. A administração atual busca um enxugamento na máquina para que não haja prejuízo na prestação de serviço de assistência à saúde pública dos usuários do SUS, bem como, uma grande força tarefa para quitar todos os débitos com os seus fornecedores parceiros”. Defende da tese de que não possui condições de arcar com as despesas processuais. Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, que seja provido o recurso, para que se conceda a agravante a gratuidade de justiça. Sem recolhimento de preparo, por versar a questão acerca da gratuidade de justiça. É o que basta para a análise da liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento ou não da liminar, a ser analisada à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. De início, cumpre ressaltar que é possível a concessão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, mas desde que comprovem a hipossuficiência alegada. Neste sentido, há, inclusive, Enunciado de Súmula do colendo STJ, verbis: Súmula no 481. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (grifou-se) Sobre o tema observemos ainda a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, segundo os quais a gratuidade deve ser “a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 17. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, comentário §6o: 25). No mesmo sentido tem decidido esta egrégia Corte, verbis: AGRAVO INTERNO NO APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 STJ. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. Embora seja possível a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica, a hipossuficiência deve ser efetivamente comprovada, não podendo ser presumida (Súmula 481 do STJ). Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Os documentos apresentados são insuficientes para comprovar a alegada condição de hipossuficiência de renda, por não retratarem, com segurança, a atual situação financeira da empresa agravante. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1437476, 07042683420218070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no PJe: 21/7/2022.) (Destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ELETIVA. CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PERICULUM IN MORA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. Uma vez que a Recorrente não demonstrou a urgência na realização do procedimento cirúrgico pleiteado no feito, porquanto o próprio médico assistente informou o caráter eletivo da cirurgia, não há como presumir o perigo de dano. 3. Considerando que não foi demonstrado o periculum in mora, indispensável à concessão da liminar, a tutela de urgência deve ser indeferida. 4. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 5. Ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481 do c. STJ: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.". 6. Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar que a parte necessita litigar sob o pálio da justiça gratuita, o benefício deve ser indeferido. 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Pedido de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões indeferido. (Acórdão 1413143, 07023204420228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022.) (Destacou-se) Com efeito, observo que a despeito de alegar a existência de déficit, em tese, não há comprovação quanto a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, que, como bem salientado pelo d. Juízo a quo, do Distrito Federal, são bastante módicas. Vale dizer também que sequer se tem notícia de que a agravante estaria em recuperação judicial ou processo falimentar, sendo certo que mesmo nestes casos ainda assim teria que fazer prova da hipossuficiência. Com efeito, infere-se do balanço patrimonial apresentado no ID 38184852 ativo da ordem de R$ 196.226.574,80, o que demonstra, em princípio, capacidade financeira de arcar com as despesas processuais sem qualquer perigo a atividade desenvolvida. Outrossim, trata-se de pessoa jurídica que recebe cifras milionárias dos cofres públicos, ficando inclusive com grande fatia do orçamento do Distrito Federal. A propósito, não há notícia de corte ou atraso de repasses de pagamentos pelo Distrito Federal, de modo que eventual desajuste da utilização dos recursos a causar suposto prejuízo por si só, nesta prelibação incipiente, é insuficiente para comprovar a alegada hipossuficiência. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator